Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIATURA POLICIAL. CULPA DO CONDUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença prolatada pelo d. Juízo que, em ação de ressarcimento ao erário decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura policial, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na espécie, além das divergências nos depoimentos das testemunhas policiais quanto à real responsabilidade pela retirada do veículo do réu/apelado do local do acidente, inviabilizando a realização da perícia, se por iniciativa própria do réu, se por determinação dos policiais, ou pelo fato de ambas as partes terem chegado a um acordo, constata-se que soa controversa a versão apresentada pelo autor quanto à responsabilidade do réu pela colisão, principalmente por não haver qualquer testemunha ocular, não sendo apresentada aos autos imagens de câmeras da região ou qualquer outra prova isenta que garanta juízo de certeza sobre a real dinâmica dos fatos.
3. E, como a versão apresentada pela informante, inclusive, foi corroborada pela filha do réu no sentido de que a viatura policial não estaria com a sirene ligada e que houve tentativa de composição civil pelos policiais imediatamente após o acidente, é possível concluir que o comportamento apontado pelas informantes corrobora a possibilidade de efetiva culpa dos condutores da viatura pela colisão, como bem destacou o d. juízo na sentença, cujos fundamentos prevalecem.
4. Recurso conhecido e desprovido.